Tribunal: TJSP
Processo: 1009033-85.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Restrição de acesso à conta com canal próprio no Youtube, cujo perfil é denominado "UCAN Transmissão Digital" – Notícia de que as pessoas que cuidavam da parte de conteúdo desse canal no Youtube não fazem mais parte do quadro de colaboradores da empresa, motivo pelo qual as credenciais foram perdidas – Documentos juntados aos autos que comprovam que a empresa autora é a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Restrição de acesso à conta com canal próprio no Youtube, cujo perfil é denominado "UCAN Transmissão Digital" – Notícia de que as pessoas que cuidavam da parte de conteúdo desse canal no Youtube não fazem mais parte do quadro de colaboradores da empresa, motivo pelo qual as credenciais foram perdidas – Documentos juntados aos autos que comprovam que a empresa autora é a legítima titular do canal de vídeo disponível na plataforma da requerida e está regularmente representada em juízo – Ré que não apresenta qualquer justificativa técnica que a impeça de cumprir a obrigação – Informação de que, há mais de sete anos, não há um vídeo publicado no canal da autora, tendo está demonstrado que houve tentativa de recuperação do acesso ao canal do YouTube por todos os meios extrajudiciais oferecidos – Obrigação de viabilizar o restabelecimento do acesso da autora ao seu canal no Youtube – Sentença mantida.

Apelação não provida.